Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1006056-08.2021.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrida: ROSANA GOMES DA ROSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data De Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. OPÇÃO DE REEMBOLSO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ANUAL, CONTADO DA DATA DO VOO CANCELADO, PREVISTO NO ART. 3 DA LEI 14.034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por dano material e moral, em razão da negativa de reembolso de passagem aérea cancelada, mesmo após decorridos mais de 12 (doze) meses da data prevista para o voo.
2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Com efeito, consta dos autos que a consumidora, pessoalmente, logrou cancelar o bilhete aéreo, optando, em um primeiro momento, pela disponibilização do valor em forma de crédito. Registre-se que neste primeiro contato a funcionária da companhia aérea fora peremptória no sentido de que a pagante do bilhete, no caso, a própria demandante, tinha o direito de usufruir do crédito. No entanto, diante da dificuldade de conta com a companhia aérea, o que impossibilitava a utilização do crédito, a consumidora optou por solicitar o reembolso, mesmo porque já ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da data do voo cancelado. No entanto, o pedido fora arquivado sob o argumento de que o pedido fora formalizado por terceiro, já que apenas o usuário da passagem poderia solicitar o reembolso.
4. Havendo provas de que a consumidora é a pagante da passagem aérea cancelada, bem ainda que o prazo anual previsto no art. 3o da Lei 14.034/2020 há muito já se implementou, apresenta-se abusiva a conduta da companhia aérea, impondo-se a manutenção da sentença que determinou a restituição do valor do bilhete.
5. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
7. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do CPC.
8. O valor fixado na origem, qual seja R$ 6.000,00 (seis mil reais), ultrapassa o próprio pedido sugerido na exordial, sendo a sentença, portanto, ultra petita.
9. Considerando o pedido formulado a título de dano moral, inviável uma condenação superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impondo-se a redução do quantum arbitrado na origem.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006056-08.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (RECORRENTE), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022